Tribunal: TCU
Processo: 040.468/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5757/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.468/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celeste Ionas Barreiros Guimaraes (XXX.225.217-XX); Ciro Roque Daldon (XXX.791.190-XX); Elcira Reif Russomano (XXX.422.360-XX); Jane Mary Miguel e Souza (XXX.106.659-XX); Lourdes Helena de Jesus da Rosa (XXX.667.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF4. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.